Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703730-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE GRUPO DEUS-MAE AGRAVADO: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUSA, PROJETTAR 21 CONSTRUTORA LTDA - ME, KARINE SERAFIM ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Beneficente Grupo Deus-Mãe contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais c/c rescisão contratual, que indeferiu o pleito formulado pela autora, ora agravante, de encaminhamento/distribuição do agravo de instrumento constante do ID 51393702 dos autos de origem por providência do juízo, uma vez que compete à parte dirigir o recurso ao Tribunal, bem como instruí-lo adequadamente, na forma dos artigos 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. Consignou a magistrada, ademais, ter deixado de exercer o juízo de retratação, por não vislumbrar a existência de agravo de instrumento devidamente distribuído. Por fim, recebeu a reconvenção ofertada pela parte ré, ante o recolhimento das custas processuais respectivas (ID 54177566). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que interpôs, em primeiro grau, tempestivamente, agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu André Luiz Alves de Sousa, tendo, inclusive, recolhido o preparo recursal. Sustenta que, de acordo com o artigo 1.017, §2o, II, do CPC, é permitido que o agravo de instrumento seja protocolizado em diversos locais. Argumenta que o não encaminhamento do aludido recurso ao segundo grau se deu por injusta e intolerante decisão, pois ignorou toda a prova constante dos autos, excluindo o único responsável pelo dano vultoso por ela sofrido. Aduz que não se pode ignorar a expressa e espontânea confissão do referido réu, constante ao ID 35891648, sendo clara e notória a sua responsabilidade. Outrossim, defende que a reconvenção não poderia ter sido recebida, porquanto esgotado, por duas vezes, o prazo para o pagamento das custas. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo aos ID’s 14342909 e 14342912. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Sobre a propositura e a competência para processamento e julgamento do agravo de instrumento, dispõem os artigos 1.016, 1.017, §2o e 1.019 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) Art. 1.017. (...) (...) §2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias; III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento; IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei; V - outra forma prevista em lei. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) (grifo nosso) Extrai-se dos aludidos dispositivos que a competência para a apreciação do agravo de instrumento é do Tribunal de segundo grau (no caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Quanto à propositura, tem-se que, por se tratarem de autos eletrônicos, somente se afigura cabível a forma disposta no inciso I do §2o do artigo 1.017 do CPC (“protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo”). Com efeito, a previsão constante do inciso II (“protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias), invocado pela parte agravante, se destina a facilitar o trabalho do advogado que milita em local distante da sede do Tribunal de segundo grau, podendo, assim, protocolar seu recurso perante o primeiro grau de jurisdição, pugnando por sua remessa à segunda instância. No mesmo sentido segue a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, in verbis: (...) O dado mais interessante é a possibilidade de o agravante se valer do protocolo de primeiro grau onde tramita o processo, o que certamente facilitará o trabalho dos advogados que militam distantes da sede dos tribunais de segundo grau. Cria-se, portanto, um protocolo integrado entre primeiro e segundo grau para fins de interposição de agravo de instrumento. Naturalmente que, se houver pedido de tutela de urgência, tal protocolo não será a forma mais eficaz de interposição do recurso, pois, por mais diligente que seja o primeiro grau na remessa dos autos do recurso, o tempo de remessa pode ser incompatível com a urgência da pretensão. Nesse caso, o ideal é a parte se valer das outras formas de interposição. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a edição. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2018, p. 1767) Nesse contexto, a norma em questão somente se aplica aos processos que tramitam em sua forma física. No que concerne à comunicação, perante o primeiro grau, de interposição do recurso e ao exercício do juízo de retratação, o artigo 1.018 do CPC prevê que o agravante apresente, além da cópia da petição do agravo, o comprovante de sua interposição, podendo o d. Juízo a quo exercer o juízo de retratação, senão, confira-se: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. § 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. § 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Desse modo, a forma adotada pela recorrente, qual seja, de protocolo do agravo de instrumento perante o primeiro grau para que este exerça o juízo de retratação e, após, encaminhe os autos ao segundo grau, não encontra ressonância na Lei Processual Civil. Cumpre transcrever, aliás, a formulação do pleito em referência: (...) 8 – Espera, assim, ter esclarecido ao douto juízo, que a interposição se deu com a protocolização eletrônica, junto à Vara, especialmente para que se contemple a possibilidade de, eventualmente, se dar a retratação da decisão agravada. 9 – Por tal motivo se requer desde já que após esgotar-se o exercício do juízo de retratação, optando o julgador por não fazê-lo, que se encaminhe o recurso ao órgão “ad quem” de forma a que se proceda a nova a nova apreciação da decisão em relação ao tema em tela. (...) (ID 52304624 – p. 2) Portanto, em sede de cognição sumária, mostra-se escorreita a decisão impugnada no ponto. No que tange à reconvenção, compulsando os autos de origem, vislumbra-se que o d. magistrado, ao ID 50119281, constatando o não recolhimento das custas processuais respectivas, determinou que a empresa ré, ora agravada, assim procedesse no prazo de 5 dias, sob pena de rejeição (ID 50119281 – p. 3). A determinação judicial restou devidamente cumprida, conforme petição e documentos de ID’s 50935305, 50935314 e 50935321. Releva destacar que, por se tratar de vício sanável, a ausência do recolhimento de custas processuais não configura situação apta a ensejar o indeferimento da reconvenção, mormente considerando que, posteriormente, restou comprovado seu efetivo recolhimento. Por tais razões, mostra-se adequado, neste exame perfunctório, o indeferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora